Tribunal: TCU
Processo: 008.214/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Extravio de 165 (cento e sessenta e cinco) itens do patrimônio dos Correios, pertencentes ao CDD ZONA NORTE - SE/RS, Unidade que estava sob a gestão do então empregado Valdecir Oliveira Ferreira. (no da TCE no sistema: 1622/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 654/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao responsável e à Empresa Brasileira de Correios, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.214/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Valdecir Oliveira Ferreira (XXX.144.760-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Cdd Zona Norte. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.